Tribunal: TJSP
Processo: 1015252-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Recusa à cobertura de procedimentos terapêuticos multidisciplinares - Menor portador de Encefalopatia Epiléptica associada à deficiência intelectual - Coberturas devidas - Não excluindo o Plano de Saúde o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, equipamentos e materiais que forem necessários para a cura ou melhoria do estado do paciente – A

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Recusa à cobertura de procedimentos terapêuticos multidisciplinares - Menor portador de Encefalopatia Epiléptica associada à deficiência intelectual - Coberturas devidas - Não excluindo o Plano de Saúde o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, medicamentos, equipamentos e materiais que forem necessários para a cura ou melhoria do estado do paciente – A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social, estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170, inciso V) - Aplicação da Súmula 102 do TJSP – Obrigatoriedade de fornecimento de estabelecimentos credenciados adequados, com disponibilidade de horários e proximidade à residência do paciente, sob pena de custear integralmente o tratamento em clínica particular - Dano moral não caracterizado – Recurso da ré desprovido e provido em parte o apelo do autor.